Tribunal: TJMT
Processo: 1012352-83.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012352-83.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RITA CAVALCANTI MOURA - CPF: 593.418.661-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1012352-83.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Rita Cavalcanti Moura

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE –CONDENAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO PROVIDO.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de
ter
sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1012352-83.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Rita Cavalcanti Moura

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rita Cavalcanti Moura

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação
declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral que move contra Banco Itaú Consignado S.A.,
julgou improcedente o pedido inicial, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), bem como condenou a autora por litigância de má-fé, arbitrada em 5% (cinco por cento), sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a parte autora, quanto à inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé,
sustentando, a impossibilidade da aplicação da reprimenda processual, por ausência dos requisitos autorizadores.

Em contrarrazões, a instituição financeira pugna pela manutenção da multa aplicada, com o não provimento do recurso (id. 123257560).

É o relatório.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1012352-83.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Rita Cavalcanti Moura

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rita Cavalcanti Moura propôs ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral
, em face do Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria referente ao empréstimo consignado n. 579608635, no valor de R$ 1.092,06 ( um mil e noventa e dois reais e seis centavos), sendo descontadas 72 parcelas de R$ 32,41 (trinta e dois reais e quarenta e um centavos), cada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), bem como condenou a autora por litigância de má-fé, arbitrada em 5% (cinco por cento), sobre o valor da causa (id. 123257552).

Irresignada, a apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada,
sustentando, a impossibilidade da aplicação da reprimenda processual, por ausência dos requisitos autorizadores.

Pois bem. No que tange a exclusão da multa cominada, entendo que lhe assiste razão, pois para a condenação parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Ademais, embora não comprovados os fatos alegados na inicial, não se verifica a intenção da alteração da verdade dos fatos, o que determina o
afastamento
das sanções relativas à
litigância
de
má
-
fé.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé cominada a apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022